Tribunal: TJDFT
Processo: 0756791-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. LEI 14.034/2020. FORTUITO EXTERNO. RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID34019769) interposto pelos autores em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar a ré a pagar R$346,59, a título de danos materiais. Sem embargo, deixou de condená-la à reparação dos danos morais.
2. Nas razões recursais, alega abusividade na conduta praticada pela companhia ré, que cancelou sem justificativa o voo, trecho Fortaleza-Brasília, programado para o dia 25/04/2021 (domingo), às 16h40min, e os alocou em voo com saída durante a madrugada do dia posterior (segunda-feira, às 5h25min), o que comprometeu 1 (um) dia de trabalho e ensejou despesas não programadas com diária de hotel e alimentação. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A presente demanda se insere no contexto do cancelamento de voo nacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
5. A exemplo de outros setores da economia, o setor da aviação civil foi fortemente afetado pelos efeitos da pandemia, tendo sido, por isso mesmo, criado um regime legal específico para regular situações de impossibilidade de fornecimento do serviço de transporte aéreo da forma originalmente contratada.
6. A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, conversora da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da COVID-19.
7. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, por força de previsão legal e da própria natureza de execução diferida dos contratos de transporte aéreo. Com efeito, a Lei regulamentou as consequências do cancelamento de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, com regras aplicáveis também aos casos de atraso e interrupção (art. 3o, caput e §5o da Lei n. 14.034/20).
8. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20. Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica[1], a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
9. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada hipótese de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. O cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
10. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
11. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo por eventuais danos sofridos pelo consumidor em decorrência direta do cancelamento de voo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
12. Destaca-se que a Resolução n. 556/2020 da ANAC flexibilizou as regras da Resolução n. 400/2016, também da referida agência, suspendendo, dentre outras, a obrigação de oferecer reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, onde houver disponibilidade de voo do próprio do transportador (art. 3o, inc. II da Res. n. 556/2020).
13. No caso, restou demonstrado que a companhia aérea ré/recorrida comunicou os autores/recorrentes, no dia 12/04/2021, via e-mail (ID34019628), acerca do cancelamento do voo previsto para o dia 25/04/2021, com horário de partida às 16h40min e chegada às 19h20min, e lhes ofereceu reacomodação em voo direto no dia 26/04/2021, com partida às 5h25min, o que fora aceito por eles.
14. A situação narrada configura mero descumprimento contratual, o qual, na espécie, não se mostra bastante para gerar o dever de indenizá-los moralmente, considerando que as partes autoras/recorrentes partiram às 5h25min e chegaram às 8h10min (ID34019634), não havendo, outrossim, provas de que perderam o dia de trabalho ou suportaram maiores prejuízos.
15. Assim, melhor sorte não assiste aos autores/recorrentes quanto ao pedido de indenização por dano moral, o qual decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição dos autores/recorrentes a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
16. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Como uma das principais medidas de "fôlego" econômico aos transportadores (companhias aéreas), a Lei concedeu prazo diferido para que seja efetuado o reembolso de passagens canceladas, tendo sido mantido o dever de prestação de assistência material. Desse modo, cancelado o voo, o reembolso não será imediato, mas, somente será devido no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do cancelamento (art. 3o, caput). Previu, também, como alternativas aos consumidores, a opção de obtenção de crédito para posterior utilização - em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento (art. 3o, § 1o) -, ou de reacomodação em outro voo e de remarcação da passagem aérea (art. 3o, § 2o). De igual modo, a referida Lei tratou da hipótese da desistência de voo por parte do consumidor, estabelecendo a possibilidade de reembolso, a ser efetuado no prazo postergado assinalado em lei e sujeito ao desconto de eventuais penalidades contratuais, ou de obtenção de crédito do valor correspondente da passagem, sem incidência de quaisquer multas (art. 3o, § 3o). Destaca-se que a disposição acima não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete, quando a compra se der com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data de embarque (art. 3o, § 6o), situação em que o reembolso será integral, isto é, sem qualquer ônus, por força da regra prevista na Resolução n. 400/2016 da ANAC (art. 11, caput e parágrafo único), não afastada pela novel legislação.